Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701420-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB Agravado: Armando Cesar Ferreira dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade de classe Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0737746-56.2018.8.07.0001, assim redigida: “Ao exequente para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. A despeito dos artigos 2o e 4o do Estatuto da exequente, considerando a procuração e substabelecimento, que ora junto a esta decisão, esclareça a autora se os advogados que atuaram no feito principal são seus associados, juntando a documentação respectiva. Apresente, ainda, documento que ateste expressa autorização individual daqueles que atuaram na fase de conhecimento para recebimento de honorários. Não há dúvidas que a exequente pode agir em substituição processual, DESDE QUE os advogados sejam seus associados e tenham manifestado expressa autorização para demanda desse jaez. No julgamento do RE n. 573.232 a Corte Suprema assim dispôs: "REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial." (Rel.: Ricardo Lewandowski, Rel. p/Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, J.: 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje – 182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014). No entendimento do Ministro Marco Aurélio, proferido em voto do mencionado aresto, há que se diferenciar representação e substituição processual, isto porque quando se trata de representação de gênero, de categoria, a legitimação já decorre da própria carta, porém no caso ora apresentado, trata-se de execução de direito individual, qual seja, verba de natureza alimentar derivada de honorários advocatícios, pois o que se pretende é incluir pessoa que não foi inicialmente autorizada a atuar, como exigido no artigo 5o, XXI da CF, para, em benefício próprio, receber direito alheio pertencente aos advogados do Banco do Brasil. Tais esclarecimentos são imprescindíveis, pois, não raramente, determinado órgão, entidade ou empresa pode contar com mais de uma associação e, amiúde, cada servidores/empregado pode se associar à uma determinada associação, em detrimento de outra. Confira-se a abalizada jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DO BANCO DO BRASIL. ASSOCIAÇÃO. HABILITAÇÃO. EXECUÇÃO DE VERBA ADVOCATÍCIA. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ART. 5o, XXI, CF. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A habilitação de associação para recebimento de honorários advocatícios configura substituição processual não prevista pelo artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, não bastando autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável a declaração expressa exigida pela Carta Magna, manifestada por ato individual do associado. 2. A ausência de expressa autorização individual do filiado detentor do direito para a defesa de seus interesses, desautoriza a pretensão de habilitação da entidade associativa por ilegitimidade ad causam. Preliminar acolhida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1371964, 07097464420218070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esclareça quem é o segundo credor, motivo pelo qual pleiteia apenas metade dos honorários. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 60598523) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao condicionar o processamento do requerimento de cumprimento de sentença formulado pela recorrente à apresentação de autorização expressa e individual concedida pelos advogados que atuaram no processo de conhecimento. Destaca, a recorrente, sua legitimidade, na posição de substituto processual, para exigir a satisfação do crédito relativo à condenação ao pagamento do montante dos honorários de advogado, imposta ao recorrido e fixados em favor dos patronos da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Argumenta ser desnecessária a prova de filiação exigida pelo Juízo singular, apontando que deve ser reconhecida a legitimidade da entidade de classe para promover a cobrança da condenação aludida, nos moldes das regras previstas nos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei no 8.906/1994, e no art. 85, § 14, do CPC. Salienta que a Associação dos Advogados do Banco do Brasil foi criada com a finalidade de proceder à cobrança judicial ou extrajudicial dos honorários de advogado devidos aos profissionais de advocacia empregados pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A, nos moldes no art. 2o, alínea “i”, do respectivo estatuto. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinado o regular trâmite do incidente processual de cumprimento de sentença cuja instauração foi postulada pela recorrente na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60598525) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60598525) foram coligidos aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso concreto a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso em análise a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da legitimidade da entidade de classe Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A, ora recorrente, para instaurar o incidente processual de cumprimento de sentença destinado à cobrança de montante referente a honorários de advogado, fixado em favor dos procuradores da sociedade anônima Banco do Brasil S/A nos autos do processo de conhecimento. Percebe-se que, no estatuto referido no Id. 60602067, a associação agravante é constituída pelos “advogados empregados do Banco do Brasil S/A pertencentes a ativa do quadro técnico científico, advogados estagiários, advogados adidos, advogados substitutos e advogados em atividade sindical, na representação classista e ou realizando serviços ou atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, das suas subsidiárias e entes conveniados” (art. 4o) e tem como um de seus objetivos “promover a cobrança judicial e extrajudicial dos créditos de honorários” fixados em favor de seus associados (art. 2o, alínea “i”). O mesmo documento estabelece que para a finalidade aludida a entidade de classe “fica expressamente autorizada nos termos da legislação para, delegada no interesse dos advogados, agir em seu próprio nome como cessionário com o objetivo específico e sob a condição de destinar o produto obtido para o rateio aos advogados” (art. 2o, alínea “i”). Convém destacar que as associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Observa-se ainda que, no caso ora em análise, a sentença, já devidamente transitada em julgado, condenou o ora recorrido ao pagamento de honorários de advogado em favor dos advogados da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Diante desse cenário é possível constatar a legitimidade da associação agravante para exigir os honorários de advogado em sede de cumprimento de sentença. A propósito do tema, examine-se a seguinte ementa de julgado promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. ADVOGADOS EMPREGADOS. FUNDO COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos 'advogados empregados', seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados" (REsp n. 634.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 29/8/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 2.318.069-SP, 4a Turma, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, data de julgamento: 21/8/2023) Observe-se também, nesse mesmo sentido, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. ASABB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASABB E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil- ASABB possui legitimidade ativa para representar os interesses dos advogados empregados, mediante suficiente autorização estatutária, e pode substituir os advogados da instituição financeira na execução de honorários de sucumbência em favor de seus associados. Jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT. 2. O interesse de agir da Associação dos Advogados do Banco do Brasil- ASABB em relação à possibilidade de exigir honorários de sucumbência pressupõe o requerimento de cumprimento da sentença, em consonância com o artigo 21 c/c art. 23 da Lei 8.906/94. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1404051, 07088621520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A - ASABB para exigir os honorários de advogado fixados em favor dos procuradores da sociedade anônima Banco do Brasil S/A e o respectivo interesse de agir da referida associação. 2. As associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB tem como um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. 3.1. Fixados os honorários de advogado em favor do Banco do Brasil S/A, percebe-se a legitimidade da associação em questão para instaurar cumprimento de sentença com o objetivo de exigir os valores respectivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1350734, 07096710520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB). EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO PATROCINADA POR EMPREGADOS DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) tem por finalidade precípua efetuar a cobrança judicial e extrajudicial de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S/A, facilitando, assim, a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional, uniforme e linear entre todos os associados. 2. Havendo autorização expressa no Estatuto da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para que a entidade associativa promova a execução dos honorários sucumbenciais pertencentes aos patronos da sociedade de economia mista, resta patente a legitimidade ad causam da ASABB para, na condição de representante e substituta processual de seus associados, dar início ao cumprimento de sentença visando a cobrança de verba honorária fixada em ações patrocinadas por empregados do Banco do Brasil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1344065, 07074557120218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, reconhecida a legitimidade da associação agravante parar promover a cobrança do valor decorrente da condenação imposta ao recorrido ao pagamento de honorários de advogado, não há óbice para o regular trâmite do incidente processual de cumprimento de sentença cuja instauração foi requerida na origem. Nesse contexto, está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada poderá ensejar a prematura extinção da relação jurídica processual e, por conseguinte, a indevida imposição de prejuízo aos associados da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento emergencial formulado para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator